Tribunal: TJDFT
Processo: 0728286-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA.

1. Ante a natureza pública da área, não se justifica o impedimento da demolição das construções nele erigidas sem autorização, traduzindo a medida legítimo exercício do poder de polícia.

2. O direito à moradia coexiste com outros e não confere ao impetrante a prerrogativa de assenhorear-se de terra pública. A sua realização pode ser buscada junto à Administração, mediante inscrição nos programas sociais de habitação.